Tribunal: STJ
Processo: 5016228-08.2023.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911035 - SC (2025/0133895-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:55:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 3b899684-3b50-4414-8eb5-25675661c511

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911035 - SC (2025/0133895-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por HASSE ADVOCACIA E
CONSULTORIA ao acórdão assim ementado:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS
"
ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento" (e-STJ fl. 3.347).

A embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em omissão, pois
deixou de analisar as questões relacionadas com a não incidência das Súmulas nos 5 e 7
/STJ à hipótese e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem o
direito pleiteado no recurso especial.
Assevera que,

"(...)
Documento eletrônico VDA52817775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:35
Código de Controle do Documento: 3178f84f-a2eb-444c-b01e-074852c73465

Em 22 de agosto de 2025, a Ministra Nancy Andrighi, integrante da
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferiu decisão relativa ao
mérito do processo judicial, tendo provido o recurso especial interposto pela
agravante para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa
Catarina e restabelecer a sentença, na qual foram arbitrados honorários

sucumbenciais em favor do recorrente" (e-STJ fl. 3.359).

Defende a inexistência de prejudicialidade externa entre a ação de
arbitramento de honorários ajuizada em virtude de rompimento imotivado de contrato
de prestação de serviços advocatícios e a demanda para o qual foi contratado o
mandatário.
Pretende o reconhecimento da violação dos arts. 85, §§ 2o, 8o e 20, 1.022, II, e
parágrafo único, I, do Código de Processo Civil e 22 da
e da
Lei no 8.906/1994
divergência jurisprudencial.
A parte contrária apresentou impugnação (e-STJ fls. 3.369/3.370),
requerendo a aplicação da multa prevista no
§ 2 ̊, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, o recurso foi apreciado com motivação completa, clara e
coerente, consoante se colhe dos seguintes excertos:

"A insurgência não merece prosperar.
Registra-se que o Tribunal de origem se pronunciou acerca dos
pontos levantados pela recorrente, mesmo que de modo breve, afastando os
argumentos deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão
adotada.
Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da
demanda segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma
sucinta, os fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte
recorrente não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão,
ainda mais quando o aresto aborda todos os pontos relevantes da
controvérsia, como na espécie.
(...)
No que se refere aos dispositivos legais supostamente violados,
observa-se que as conclusões do Tribunal de origem decorreram
inquestionavelmente da análise da interpretação de cláusulas contratuais e do
conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que se pode aferir da leitura
dos fundamentos do julgado atacado, ora colacionados na parte que interessa:

'Para melhor compreensão, necessário rememorar os
fatos sobre os quais recaem a controvérsia.
Em 2008 o Banco do Brasil lançou o Edital n. 2008
/0425 destinado ao credenciamento de sociedades de advogados
para prestação de serviços advocatícios e técnicos de natureza
jurídica. A Hasse Advocacia sagrou-se vencedora quanto à Área IV,
que abrangia todas comarcas situadas nos Estados do Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Documento eletrônico VDA52817775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:35
Código de Controle do Documento: 3178f84f-a2eb-444c-b01e-074852c73465

Assim, em
as partes firmaram o contrato
10/08/2010
de prestação de serviço, cuja vigência foi prevista na cláusula 28
do instrumento, a saber: (...)
A respeito do subitem 5.6 do edital, este estipulava que
'O Credenciamento de sociedades de advogados terá vigência de
05 (cinco) anos, contados da data de publicação do resultado do
certame. As sociedades de advogados já contratadas anteriormente
ao presente certame, para que recebam novas causas, deverão
submeter-se ao procedimento previsto neste Edital'.
Em
as partes formalizaram um aditivo
19/09/2014,
contratual pelo qual estabeleceram a prorrogação da vigência do
contrato, em caráter excepcional, 'por até 12 (doze) meses, contada
a partir de 23.10.2014, ou, ocorrendo primeiro, até o início efetivo
da prestação de todos os serviços objetos deste contrato firmados
por novos instrumentos contratuais decorrentes de processo
licitatório em processamento pelo CONTRATANTE, sob o número
2013/16655 (7421).'.
E, por fim, em
pactuaram um contrato
23/10/2015
emergencial para a continuidade da prestação dos serviços
advocatícios, sendo assim delimitada a vigência contratual: (...)
Anteriormente ao decurso do prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, os processos sob responsabilidade da sociedade de
advogados contratada foram gradualmente repassados aos novos
procuradores que venceram o certame. Assim, houve a revogação
tácita da procuração outorgada pela instituição bancária em todos
os processos em que era representada pela Hasse Advocacia.
Surgiu, então, o primeiro litígio: a sociedade de
advogados entendia, com amparo na cláusula 28 do contrato
primitivo firmado entre as partes, que deveria permanecer
patrocinando os processos distribuídos na vigência do contrato até
sua extinção.
Tal circunstância ensejou a propositura do processo n.
0303816-04.2016.8.24.0036,
o
qual,
todavia,
foi
julgado
improcedente, sendo a sentença mantida por este Tribunal em sede
de apelação cível, em acórdão sob a relatoria do Des. Paulo
Henrique Moritz Martins da Silva, na Primeira Câmara de Direito
Público.
Os fundamentos expostos pelo relator para rejeitar a
pretensão da sociedade de advocacia podem ser assim
sintetizados: a) o prazo de vigência e de execução não se
confundem, enquanto o primeiro corresponde ao período em que o
contrato está apto a produzir efeitos, deixando de existir somente
quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, o segundo
diz respeito ao tempo estipulado para que o contratado execute o
objeto; b) a cláusula contratual deve ser interpretada em
consonância com o edital da licitação e com o
da
art. 85
de modo que o prazo máximo de execução do
Lei n. 8.666/1993,
contrato não pode ultrapassar cinco anos; e, c) a execução do
contrato por prazo indeterminado viola a própria finalidade da
licitação, bem como os princípios da moralidade, legalidade,
eficiência e vinculação ao edital. (...)
Ante o julgamento desfavorável, a sociedade advocatícia
passou a ajuizar diversas demandas de arbitramento e cobrança
de honorários — tais como a presente —, buscando a condenação
da
instituição
bancária
ao
pagamento
dos
honorários
sucumbenciais nos processos em que atuou e fora substituída. (...)
Relevante destacar que na hipótese em exame o próprio
contrato entabulado entre as partes previa que o escritório de
advocacia era obrigado a repassar os honorários sucumbenciais a
outros advogados que tivessem atuado na causa, nestes termos: (...)
Ora, se no curso da vigência contratual a sociedade de
advocacia era obrigada a repassar aos demais advogados que
atuaram no feito a parcela dos honorários sucumbenciais, seria
Documento eletrônico VDA52817775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:35
Código de Controle do Documento: 3178f84f-a2eb-444c-b01e-074852c73465

incoerente concluir que ao término do contrato não teria mais direito
à tal verba em relação aos processos em que fora substituída.
Logo, concordo com o Des. Alex Heleno Santore quando
afirma no voto proferido na Apelação Cível n. 5011183-
23.2023.8.24.0036 que é 'completamente inócua a argumentação
atinente à vigência do contrato, à ausência da continuidade da
prestação dos serviços e à submissão da avença aos ditames
constitucionais e legais próprios do regime jurídico-administrativo'.
Afinal 'o que importa para o julgamento da presente demanda é que
[...] o pacto não dispôs expressamente sobre a renúncia ao direito
aos honorários de sucumbência'.
Assentado o reconhecimento do direito da sociedade
advocatícia
substituída
ao
percebimento
dos
honorários
sucumbenciais proporcionais ao trabalho desenvolvido nos autos,
restam três dúvidas a ser sanadas: a) como a verba poderá ser
cobrada — se nos próprios autos ou em procedimento autônomo; b)
quem é o responsável pelo pagamento da verba — o ex- cliente ou o
vencido na demanda; e, c) se os honorários sucumbenciais podem
ser exigidos antes do trânsito em julgado de decisão os fixando.
O
primeiro
e
o
segundo
questionamentos
não
apresentam grande complexidade, dado que o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça a respeito é sedimentado: na hipótese
de revogação do mandato outorgado ao advogado, este não pode
mais perseguir os honorários nos próprios autos, devendo ajuizar
demanda autônoma, cuja legitimidade passiva é do ex-cliente, e
não do vencido. (...)
Assim, resta saber se a condenação do ex-cliente ao
pagamento dos honorários sucumbenciais que os advogados
deixaram de auferir em razão da revogação do mandato depende
da implementação de condição suspensiva, qual seja: decisão
transitada em julgado fixando a remuneração sucumbencial em
favor dos patronos do banco. (...)
No contrato em exame, há previsão de remuneração da
sociedade credenciada por quatro formas distintas, a saber: a) cota
de manutenção relativa a cada processo atribuído à contratada; b)
atos processuais praticados conforme a fase do processo; c) êxito
incidente sobre a efetiva recuperação de crédito; e, d) honorários
sucumbenciais.
A pretensão autoral cinge-se exclusivamente aos
honorários sucumbenciais, de modo que a resolução da presente
controvérsia passa ao largo da definição se a rescisão unilateral do
contrato configura ou não abuso de direito, consoante perquirido
nos julgados da Terceira Turma.
Na
realidade,
em
se
tratando
de
honorários
sucumbenciais que não constituem a única fonte de remuneração
pelos serviços advocatícios, compreendo que se mostra apropriado
apurar se há sentença transitada em julgado fixando honorários
sucumbenciais em favor dos patronos do banco.
Afinal, se o mandato outorgado à sociedade de
advogados não tivesse sido revogado, os advogados somente
fariam jus aos honorários sucumbenciais na hipótese de êxito, nos
estritos termos do
do Código de Processo Civil. Como bem
art. 85
delineou o Des. Alex Heleno Santore na Apelação Cível n. 5011183-
23.2023.8.24.0036, 'Não superada essa condição suspensiva, há
mera expectativa de direito, até porque a obrigação em discussão,
além de ser ex lege, é propter exitum'. (...)
No caso concreto, os honorários sucumbenciais objetos
da presente demanda são relativos à execução de título
extrajudicial
n.
0502370-68.2011.8.24.0064
movida
pela
instituição bancária. Em consulta à movimentação do referido
processo — disponível no sistema E-proc deste Tribunal —, observo
que ainda está em trâmite perante o Juízo da 4a Vara Cível da
Comarca de São José/SC. Não há, portanto, sentença transitada
Documento eletrônico VDA52817775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:35
Código de Controle do Documento: 3178f84f-a2eb-444c-b01e-074852c73465

em julgado. Logo, porque não implementada a condição
suspensiva, tenho que a medida adequada é extinguir o feito sem
resolução do mérito, nos termos do
VI, do Código de
art. 485,
(e-STJ fls. 3.029/3.037).
Processo Civil'

Nesse contexto, não há como afastar a incidência das Súmulas nos
5 e 7/STJ, visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de
cláusula contratual, procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da
via eleita. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra
AREsp 2.243.705/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
AgInt no
20/10/2023;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp 2.446.415/SP,
DJEN de
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
20/3/2025; REsp 2.106.567/SP,
Cueva, Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
5/3/2025;
AREsp 2.572.293/RS,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJEN de 13/12/2024;
AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp 2.560.748/DF,
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
relator
22/11/2024; REsp 1.851.431/SC,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 7/10/2024;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
REsp 1.954.604/MG,
de
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
21/3/2024;
REsp 1.995.864/PB,
Quarta Turma, DJe de 20/10/2023" (e-STJ fls. 3.349/3.352).

Logo, os pontos abordados na petição de embargos de declaração não se
amoldam aos vícios passíveis de correção por meio dos aclaratórios.
A parte embargante apenas se insurge quanto à fundamentação lançada na
decisão embargada com propósito nitidamente infringente.
Destaque-se que o julgador não é obrigado a aplicar o entendimento deste ou
daquele julgado apontado pela parte para decidir a lide de acordo com a sua pretensão,
basta que o faça de forma fundamentada e completa, o que ocorreu na situação em
apreço, não havendo falar em omissão do acórdão.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Por fim, não é cabível a multa pleiteada em contrarrazões, porquanto não se
verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso, tornando desnecessária sua
aplicação.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. VALOR DA
INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. MONTANTE NÃO IRRISÓRIO, NEM
EXORBITANTE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPÓSITO
DE
SÚMULA
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. INTUITO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA. MULTA DO
§ 2o, DO
AFASTAMENTO.
.
ART. 1.026,
CPC/2015.
SÚMULA 98/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o valor da compensação dos danos
morais é matéria que, em regra, não pode ser revisada no âmbito do recurso
especial, ante a necessidade de reexame da fatos e provas dos processo, a
atrair o óbice da
ressalvada apenas as hipóteses de montante
Súmula 7/STJ,
irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade e de
razoabilidade, verificados segundo as peculiaridades de cada hipótese
concreta.
2. O mero inconformismo da parte embargada com a oposição de
embargos de declaração não autoriza a imposição da multa prevista
no § 2o do
do
uma vez que, no caso, não se
art. 1.026
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA52817775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:35
Código de Controle do Documento: 3178f84f-a2eb-444c-b01e-074852c73465

encontra configurado o caráter manifestamente protelatório, requisito
indispensável à imposição da sanção.
3. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no AREsp 2.102.050/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
12/6/2023,
14/6/2023

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, ressaltando que a
reiteração com intuito protelatório implicará a imposição de multa, nos termos do
§§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:35
Código de Controle do Documento: 3178f84f-a2eb-444c-b01e-074852c73465

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.911.035 / SC
Número Registro: 2025/0133895-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50162280820238240036
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
Documento eletrônico VDA54006897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:17
Código de Controle do Documento: 2e209c87-f7a9-4891-b891-cf50dcf614e5

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:17
Código de Controle do Documento: 2e209c87-f7a9-4891-b891-cf50dcf614e5